Tribunal: STF
Processo: ARE 1455079
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Ausentes pressupostos de embargabilidade. Pretensão meramente infringente. Execução fiscal. ISS. Reconhecimento de litispendência. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula nº 284/STF.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. Precedentes.



    4. A parte embargante suscita violações que não foram sequer abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula n° 284/STF.



    5. Embargos de declaração rejeitados.